Tribunal: TCU
Processo: 009.783/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades em pregão presencial, que teve por objeto o registro de preço para contratação de empresa especializada para execução de serviços para realização da fase de Preparação do Projeto de Implantação do Sistema de Gerenciamento de Privacidade e Proteção de Dados.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação, de autoria da Empresa Modulo Security Solutions S/A (CNPJ 28.712.123/0001-74), com pedido de medida cautelar inaudita altera pars , sobre possíveis irregularidades no Pregão Presencial 99/2020 (PP 99/2020) do Serviço Social do Comércio de Minas Gerais (Sesc/MG), que teve por objeto o "Registro de Preço para contratação de empresa especializada para execução de serviços para realização da fase de Preparação do Projeto de Implantação do Sistema de Gerenciamento de Privacidade e Proteção de Dados", com possível violação ao seu regulamento próprio de licitações e aos princípios gerais que regem as contratações públicas, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos no art. 237, inciso VII, do RI/TCU c/c o art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021; e no art. 103, § 1o, in fine , da Resolução - TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. considerar prejudicada, por perda de objeto, a cautelar suspensiva deferida pelo Despacho de peça 21 e referendada pelo Acórdão 916/2021-TCU-Plenário ; 9.3. recomendar ao Serviço Social do Comércio - Administração Nacional, com fundamento no art. 11 da Resolução - TCU 315/2020, que estabeleça, em seu regulamento de licitações e contratos, a modalidade eletrônica do pregão como preferencial, em consonância com a Lei 14.133/2021, art. 17, § 2o, no intuito de dotar os certames de maior competitividade; 9.4. recomendar ao Serviço Social do Comércio de Minas Gerais, com fundamento no art. 11 da Resolução - TCU 315/2020, que liste em edital as possíveis soluções de mercado aptas a atender os requisitos técnicos, de fabricantes distintos, para contratação de bens, bem como de empresas atuantes no mercado para contratação de serviços, para atender ao princípio da transparência da Lei 14.133/2021, art. 5o, caput , com o objetivo de apresentar à sociedade evidências de que suas licitações possuem concorrentes efetivos que possam atender às especificações; 9.5. manter a chancela de sigilo das peças 16 e 17, com fundamentação na Resolução - TCU 294/2018, art. 9o, VIII, tornando todas as demais públicas; 9.6. encaminhar cópia deste Acórdão que ao Serviço Social do Comércio - Administração Nacional, ao Serviço Social do Comércio de Minas Gerais, à Empresa Modulo Security Solutions S.A, à Empresa RGM Tecnologia Ltda, à Empresa Instituto Tecnológico de Inovação, e à Empresa Confirma Assessoria Contábil e Empresarial; e 9.7. arquivar os presentes autos, com fundamento no art. 169, III, do RITCU.